Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001475-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), TIAGO ARTUR STORCH BARBOSA - CPF: 014.710.142-58 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TIAGO ARTUR STORCH BARBOSA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual n. o 1001269-30.2020.8.11.0078, indeferiu o pedido de deposito judicial do valor incontroverso e que o agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Sustenta o agravante que o banco demandado impôs à parte autora a contratação de juros bancários acima da média de mercado praticada na época da contratação, aplicando taxa efetiva de 3,32% (três e trinta e dois por cento) e, conforme as informações disponibilizadas pelo Banco Central, foi excedido de modo abusivo a taxa média de mercado, o que será devidamente confirmado por meio de perícia judicial a ser deferida.

Assevera que, houve capitalização de juros não contratada pelo Agravante, devendo ser desconstituído os expedientes de cálculo utilizados pela parte Ré de modo a afastar a prática do anatocismo nos contratos entabulados entre as partes, determinando-se a aplicação de juros simples.

Afirma por fim, que apresentou a planilha de cálculo em anexo, denominada cálculo da prestação, que aponta como valor incontroverso para pagamento das últimas parcelas contratuais, o montante de 22 (vinte e duas parcelas) no valor de R$ 391,77 (trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), que em cumprimento ao requisito da exordial fora apresentado na exordial.

Requer seja concedida tutela provisória de urgência para: determinar ao réu que se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, tais como, SPC, SERASA, BANCO CENTRAL, CARTÓRIO DE PROTESTO, CADIN, SISBANCEN, SRC e outros órgãos congêneres, acerca dos débitos posto em discussão neste feito, sob pena de multa a ser cominada, a qual se sugere em R$500,00 (quinhentos reais) diárias a se consolidar em 30 dias; autorizar a abertura de conta judicial para o autor seguir depositando o valor incontroverso de 22 (vinte e duas) parcelas no importe de R$ 391,77 (trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 330, CPC, ou caso Vossa Excelência não entenda que seja depositado o valor integral das parcelas em juízo.

Ainda, em virtude do pagamento das parcelas mensais através de depósito judicial, requer seja determinada à requerida que se abstenha de quaisquer medidas que visem retirar da esfera de posse do requerente o bem, mantendo este, na posse até decisão final da lide; no mérito, que seja confirmado a liminar para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para deposito dos valores incontroversos, a manutenção do Agravante da posse do veículo e a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo Agravado.

A liminar foi indeferida. (id. 74957452)

Sem contrarrazões. (id. 97584467)

Informações. (id. 85633451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TIAGO ARTUR STORCH BARBOSA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual n. o 1001269-30.2020.8.11.0078, indeferiu o pedido de deposito judicial do valor incontroverso e que o agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.
Os documentos que se apresentam nos autos não se prestam a autorizar o deferimento da tutela de urgência, em razão da ausência da relevância de fundamentação, que fulmina a pretensão da consignação em pagamento do valor que a agravante julga incontroverso.

Dessa forma, não há como desqualificar a decisão agravada, mormente porque os documentos ora apresentados não demonstram a abusividade contratual, ou seja, não há relevância de fundamentação que dê azo ao deferimento da tutela antecipada.

Da decisão agravada restou demonstrado que:

“(...) Da análise detida dos autos, observa-se que os pedidos antecipatórios não merecem prosperar, visto que o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do NCPC), firmou o entendimento de que o afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão de revisão dos juros remuneratórios, quando não demonstrada sua abusividade à luz da taxa média de mercado e de afastamento da capitalização de juros devidamente pactuada, não encontram guarida na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No tocante ao pedido da parte autora para consignar valor menor do que aquele contratado, vale destacar que a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada pode levar à purgação da mora, tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito (AgRg no REsp 992.182/RS).

Portanto, não se vislumbra neste momento a abusividade dos encargos contratuais, afigurando-se impossível o afastamento da mora na hipótese de pagamento diverso do pactuado e, por consequência, a parte autora não estará imune à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. (...)”.

É certo que a mera discussão do débito não é suficiente para que o devedor deposite o valor que entende devido para o fim de purgar a mora. E digo isso, porque a pretensão de afastar a mora só é admitida em caso de depósito do valor contratado com acréscimo dos encargos devidos, o que demonstra não só a intenção de honrar com o compromisso assumido, como, também, o afastamento da mora.

Confira-se o julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR OS EFEITOS DA MORA - POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM FINANCIADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Embora seja admitido o depósito do valor incontroverso, essa faculdade do devedor não importa no automático afastamento da mora que, a propósito, decorre somente com o depósito do valor integral da parcela contratada.” (AI, 89272/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/10/2013, Data da publicação no DJE 08/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEDIDAS DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 7 DESTA CORTE. MORA NÃO AFASTADA.SÚM.83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa o reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. Analisar os fundamentos que subsidiaram a decisão tomada em relação à medida de urgência encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois requer a apreciação de fatos e provas. (...)” (AgRg no AREsp 452.055/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014)

"RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – NECESSIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCABIMENTO – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo." (TJMT, AgR 138059/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

É assente no Superior Tribunal de Justiça, que para evitar a inscrição nos cadastros restritivos de crédito e manter o devedor na posse do bem, devem estar satisfeitos os seguintes requisitos: ação proposta pelo devedor; efetiva demonstração da aparência do bom direito e o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea. (AgRg no AgRg no Ag 1039401/GO- STJ).

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema aqui debatido, editou a seguinte súmula.

“380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Destarte, não havendo a verossimilhança do alegado, não como deferir a medida almeja inclusive à descaracterização da mora eis que, o simples ajuizamento de ação para discutir a legalidade de cláusulas contratuais não constitui, por si só, fundamento suficiente para descaracterizar a mora (REsp 1.042.845/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 28.5.2008).

Ante todo exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021